Tribunal: TJSP
Processo: 1012471-72.2018.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso dos devedores tão-somente para cassar a sentença e possibilitar a verificação dos encargos dos contratos anteriores que deram origem à CCB de confissão de dívida que embasa a execução (Súmula 286/STJ) – inexistência, por enquanto, de sucumbência de qualquer das partes – indevidos honorários para a fase recursal -

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso dos devedores tão-somente para cassar a sentença e possibilitar a verificação dos encargos dos contratos anteriores que deram origem à CCB de confissão de dívida que embasa a execução (Súmula 286/STJ) – inexistência, por enquanto, de sucumbência de qualquer das partes – indevidos honorários para a fase recursal - precedente do STJ no EDcl. no AgInt. no REsp. no 1.573.573-RJ - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000635920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012471-72.2018.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que são embargantes
TECVISION INDUSTRIA E COMERCIO DIOCULOS LTDA E.P.P, HILDA MARIA
DE CARVALHO SILVA e RENATA GRAZIELA DA SILVA, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012471-72.2018.8.26.0625/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37005
EDEC.No: 1012471-72.2018.8.26.0625/50000
COMARCA: TAUBATÉ
EMBTES.: TECVISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DIOCULOS LTDA EPP
e OUTROS
EMBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*Embargos de declaração Acórdão que deu provimento em
parte ao recurso dos devedores tão-somente para cassar a
sentença e possibilitar a verificação dos encargos dos contratos
anteriores que deram origem à CCB de confissão de dívida que
embasa a execução (Súmula 286/STJ)
inexistência, por
enquanto, de sucumbência de qualquer das partes indevidos
honorários para a fase recursal - precedente do STJ no EDcl. no
AgInt. no REsp. no 1.573.573-RJ - embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se
de
embargos
declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 394/402 que deu provimento em
parte ao recurso dos devedores tão-somente para cassar a
sentença e possibilitar a verificação dos encargos dos
contratos anteriores que deram origem à CCB de confissão
de dívida que embasa a execução (Súmula 286/STJ). Em suas
razões de declaração, sustentam os apelantes que embora o
Acórdão tenha dado provimento parcial ao recurso, foi
omisso quanto ao arbitramento dos honorários, pelo que
pretende seja sanada a omissão, arbitrando-se honorários
em favor de sua patrona.
2. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a
matéria dentro dos limites colocados em juízo, entendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012471-72.2018.8.26.0625/50000 -Voto no
3
a Turma Julgadora por cassar a sentença e determinar o
retorno dos autos à vara de origem, prosseguindo-se com a
instrução do feito. Portanto, diante da anulação da
sentença, não há como majorar honorários que ainda não
foram fixados, sequer inexistindo critérios para seu
arbitramento.
3. Nesse sentido, julgado do C. STJ que fez
uma
análise
exaustiva
das
questões
envolvendo
o
arbitramento de honorários na fase recursal: “(III)
Somente se admite a aplicação de honorários recursais nos
casos em que é cabível a fixação de tal verba desde a
origem. Com efeito, não é admissível a aplicação do § 11
do art. 85 do CPC de 2015, quando o recurso é interposto
no bojo de processo em que não foi fixada, desde a origem,
tal verba sucumbencial, em razão de sua natureza, como,
por exemplo, o mandado de segurança ou a ação civil
pública ou, ainda, não se tratar de decisão final, sendo o
ato judicial recorrido proveniente de incidente processual
para o qual não era cabível o arbitramento de honorários.
Há casos também em que a decisão recorrida é apenas de
anulação de ato judicial, sem prévia fixação de
honorários. Assim, sua confirmação no âmbito recursal
também não pode gerar majoração de verba honorária
inexistente. De fato, não faria sentido permitir a
majoração de honorários advocatícios que não foram em
nenhum momento arbitrados pela instância a quo.” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
RECURSO
ESPECIAL
No
1.573.573-RJ
(2015/0302387-9), 3a Turma, Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, 04.04.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012471-72.2018.8.26.0625/50000 -Voto no
4
4.
Portanto,
inexistindo
por
ora
sucumbência de qualquer das partes, inadmissível a fixação
ou majoração de honorários no âmbito recursal.
5. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js